Tribunal: TJMT
Processo: 1025167-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025167-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (ADVOGADO), LUZIA DA SILVA FELIX MAIA - CPF: 790.506.463-87 (AGRAVANTE), OFFICE PRIME CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 25.390.225/0001-22 (AGRAVADO), SIMEI CRUZ SOARES FERREIRA - CPF: 299.581.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA E DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. CUSTEIO DE DESPESAS DE MUDANÇA. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PRODUZIDA SOB CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação de rescisão contratual cumulada com declaração de inexigibilidade de multa, indenização por perdas e danos e compensação por danos morais, por meio da qual se pretendia impor à locadora o custeio das despesas de mudança ou, alternativamente, a redução proporcional do aluguel, em razão de vícios ocultos no imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste definir se os documentos unilaterais apresentados pela autora, vídeos, áudios e laudo técnico particular, são suficientes para fundamentar a concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. A documentação apresentada pela autora, embora indicativa de possíveis vícios estruturais, é unilateral e não submetida ao contraditório, limitando sua eficácia probatória e afastando a possibilidade de concessão de medida de natureza imediata e irreversível.

5. A demora entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação enfraquece o argumento de urgência.

6. A hipossuficiência da agravante não afasta a necessidade de produção de prova técnica judicial.

7. A decisão recorrida não negou definitivamente a análise da tutela, apenas condicionou sua apreciação à prévia produção de perícia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência com base em vícios ocultos no imóvel locado depende de prova técnica produzida sob contraditório, sendo insuficientes documentos unilaterais.

2. A hipossuficiência econômica da parte autora, embora relevante, não supre a ausência de elementos técnicos idôneos aptos a demonstrar a probabilidade do direito invocado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC/2002, arts. 566 e 567; L. no 8.245/1991, art. 22, I.

Jurisprudência relevante citada:
n/a

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Luzia da Silva Felix Maia
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com declaração de inexigibilidade de multa, indenização por perdas e danos e compensação por danos morais (processo no 1059679-31.2025.8.11.0041), movida em face de
Office Prime Construtora e Imobiliária.

O
juízo da causa indeferiu a liminar na qual a autora buscava compelir a requerida a arcar com as despesas de mudança, estimadas em R$ 3.000,00, ou, subsidiariamente, que fosse determinada a redução proporcional do valor do aluguel, por entender necessária a dilação probatória.

A agravante alega que a decisão recorrida afronta o artigo 22, inciso I, da Lei no 8.245/1991, que impõe ao locador a obrigação de entregar e manter o imóvel em condições de uso, bem como os artigos 566 e 567 do Código Civil, que disciplinam a responsabilidade do locador pelos vícios ocultos.

Sustenta que sua hipossuficiência econômica impede o custeio da mudança, sendo imperiosa a concessão da tutela de urgência, diante do risco de dano irreparável à sua dignidade e à continuidade de suas atividades profissionais, e que, apresentou provas documentais, audiovisuais e laudo técnico preliminar, os quais corroborariam a existência e a gravidade dos vícios estruturais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão encartada no id. 303088381.

Intimada a parte agravada, não apresentou contrarrazões (id. 311539368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente recurso busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado em ação de rescisão contratual cumulada com declaração de inexigibilidade de multa, indenização por perdas e danos e compensação por danos morais.

Na demanda originária, a autora requereu, em caráter liminar, que a locadora fosse compelida a custear as despesas de mudança, orçadas em R$ 3.000,00, ou, de forma subsidiária, a redução proporcional do aluguel. Alegou a existência de vícios ocultos no imóvel locado, consistentes em infiltrações e falhas estruturais.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória pressupõe a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O artigo 22, inciso I, da Lei no 8.245/91, por sua vez, impõe ao locador o dever de entregar e manter o imóvel em condições de uso durante a vigência da locação, obrigação que se harmoniza com os artigos 566 e 567 do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade do locador por vícios ocultos que comprometam a fruição regular do bem.

No caso, a agravante apresentou vídeos, áudios e laudo técnico particular com ART, os quais, em análise preliminar, sugerem a ocorrência de infiltrações e falhas estruturais no imóvel. Todavia, trata-se de documentos produzidos unilateralmente, sem a participação da parte adversa e sem submissão ao contraditório ou à prova pericial judicial.

Nessas condições, sua força probatória é limitada e não se presta, isoladamente, a justificar medida de natureza imediata e onerosa, como o custeio de despesas de mudança ou a revisão do valor locatício.

Deve ser considerado, ainda, o intervalo temporal entre a celebração do contrato, em agosto de 2024, e o ajuizamento da ação, apenas em junho de 2025. Esse lapso relativiza a urgência da providência pleiteada, pois evidencia que, embora os vícios tenham sido alegadamente constatados desde o início da locação, a tutela judicial somente foi buscada meses depois.

A hipossuficiência econômica da agravante e o deferimento da gratuidade de justiça reforçam a sua vulnerabilidade, mas não afastam a exigência de comprovação consistente da probabilidade do direito, requisito que, na hipótese, depende de prova técnica produzida sob contraditório.

Registre-se que a decisão recorrida não afastou em definitivo a análise da tutela provisória, mas apenas a condicionou à prévia realização de perícia, providência adequada para avaliar a extensão dos alegados vícios e a eventual responsabilidade da locadora. Trata-se de medida que preserva a regularidade processual e assegura que a apreciação da matéria se dê com base em prova idônea.

Assim, ausentes, de forma cumulativa, os requisitos necessários, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, recomendando-se apenas que, no processo de origem, seja conferida celeridade à produção da prova pericial, de modo a viabilizar a adequada apreciação do pedido em cognição exauriente.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025